Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-29.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-29.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, LARISSA MAIRA CASTELO BRANCO FERREIRA

APELADO: VALDIMIRA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança movida por Valdimira dos Santos Ferreira, na qual se reconheceu o direito da autora — contratada temporariamente como auxiliar de serviços gerais — ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário e saldo de salário, relativos ao período compreendido entre 2016 e 2021, observada a prescrição quinquenal. A contratação da autora perdurou por mais de sete anos, mediante sucessivas renovações.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de servidora pública contratada temporariamente, com vínculo precário e sucessivamente renovado, fazer jus ao pagamento de verbas remuneratórias típicas de servidores efetivos, especialmente diante do desvirtuamento da contratação e da alegação de ausência de produção probatória adequada.

III. Razões de decidir

3. A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a temporariedade e a excepcionalidade do interesse público, não podendo ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. Comprovado o exercício contínuo da função pública por mais de sete anos, por meio dos documentos constantes nos autos, notadamente o CNIS, resta caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária.

5. O vínculo irregular não afasta o dever da Administração de remunerar a servidora pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do ente público.

6. É cabível o pagamento de férias e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF, quando caracterizada a contratação sucessiva e reiterada.

7. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

8. Inviável a reabertura da instrução probatória, diante da ausência de demonstração de cerceamento de defesa ou da existência de fato superveniente que justifique nova dilação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e saldo de salário a servidor contratado temporariamente quando caracterizado o desvirtuamento da contratação por meio de sucessivas e reiteradas prorrogações.”

2. “O ônus de comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias em ações de cobrança promovidas por servidor público recai sobre a Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, II, e 435; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1779371/PR; TJ-MS, AC 0900014-37.2019.8.12.0016; TJ-AM, AC 0000077-54.2018.8.04.5801; TJ-BA, APL 8001239-02.2017.8.05.0127.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000326-29.2021.8.05.0208, originários da Vara Cível da Comarca de Remanso, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE REMANSO

e Apelado

VALDIMARA DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO/SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O autor alega que precisou tomar um empréstimo consignado por necessidades imperiosas, fornecido pelo réu na data 01/02/2019. ( ID 79810663)

2. Menciona o autor que o réu fez o mesmo assinar um contrato de seguro, este no valor de R$ 4.043,52 (...), pago em uma única parcela na data de 01/02/2019. praticando o réu a chamada venda casada, incluindo no empréstimo de forma maliciosamente, um seguro afim de compelir o autor a adquiri-lo.

3. O autor narra em sua peça inicial que não solicitou nenhuma espécie de seguro do banco réu, bem como não houve esclarecimento ou justificativa para com o autor o referido seguro.

4. Para concluir o autor discorre que procurou diversas vezes resolver de forma administrativa, solicitando a devolução do valor descontado indevidamente, em sua conta corrente , mais sem êxito.

5. O autor, logo em seguida à contestação, apresentou réplica a contestação (ID 79812641) refutando que o réu agiu de má-fé ao imputar contratação, mesmo este nunca te aderido ou manifestado interesse em realizar qualquer oferta de seguro nos valores ditos pela ré.

6. Na hipótese em testilha, o apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a reforma da sentença, Julgando – se improcedente a ação, uma vez que o empréstimo e o seguro foi adquirido por livre e conhecimento do autor.

8. Recurso Conhecido e
Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
: 8000263-32.2023.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante,:
RODRIGO MOREIRA CRUZ
,
e,

como Apelado
,
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 07 Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator